Tribunal: TJMT
Processo: 1015048-62.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015048-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAIS MUNDIM CUNHA MACHADO - CPF: 099.682.436-71 (ADVOGADO), LR COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 26.721.990/0001-40 (AGRAVANTE), CAMILO MACHADO DE MIRANDA PORTO - CPF: 060.421.356-51 (ADVOGADO), ALYNE MENDONCA COSTA LIMA - CPF: 024.683.311-41 (ADVOGADO), PABLO FAVETTI - CPF: 057.126.651-74 (AGRAVADO), LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO - CPF: 044.601.631-44 (ADVOGADO), ANDRESA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.247.851-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE GRÃOS DE ARROZ – CONTINUIDADE DO ARRESTO – VALOR CORRIGIDO – VALORES QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO LEGAL – MULTA NÃO COMPENSATÓRIA – INDEFERIMENTO ANTERIOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTULA DIFERENTE AO DISPOSTO NO ART. 827, CPC – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – DÚVIDAS QUANTO AO VALOR DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se indevida a cobrança de valores dispendidos pelo exequente com o cumprimento da execução.

Indeferimento anterior de cobrança da multa não compensatória para fins de arresto dos grãos.

A sucumbência inicial é de 10% conforme dispõe o art. 827 do CPC.

Indevida a multa por descumprimento de liminar se ainda paira dúvida quanto ao próprio valor da execução e do adimplemento pelo arresto de grãos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015048-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LR COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA

AGRAVADO: PABLO FAVETTI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
LR Comércio e Representação de Produtos Agrícola Ltda.
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra
Pablo Favetti
, indeferiu o pedido de continuidade de arresto dos grãos e de aplicação de multa pelo descumprimento da liminar.

Alega que se encontram presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal, no caso, a continuidade do arresto, a fim de garantir a satisfação da obrigação, inclusive no que toca as perdas e danos.

Sustenta que a continuidade do arresto não trará qualquer prejuízo ao agravado, já que os grãos permanecerão depositados até que sobrevenha nova decisão judicial com a conversão do arresto.

Reforça que o art. 809 do CPC é expresso em estabelecer o direito do exequente em receber o valor da coisa devidamente acrescido das perdas e danos sofridos com a inadimplência, de sorte que não há excessos, porquanto a planilha de gastos inclui tão somente as despesas decorrentes das diligências necessárias ao cumprimento do arresto objeto da execução.

Assevera quanto o equívoco da decisão ao afirmar que a garantia mediante arresto não deve incluir a multa não compensatória por demandar maior debate. Pondera, ainda, que os honorários advocatícios contratuais devem integrar o valor devido a título de reparação de dano.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de determinar o prosseguimento do arresto dos grãos de arroz. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar o prosseguimento do arresto dos grãos de arroz até o montante integral do débito, incluindo as perdas e danos pela inadimplência e que o executado seja intimado para interromper a colheita dos grãos de arroz, sob pena de multa diária.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida (id. 218765687).

Contraminuta (id. 224666183). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de continuidade de arresto dos grãos e de aplicação de multa ao executado pelo descumprimento da liminar.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por LR Comércio e Representação de Produtos Agrícola Ltda. em face de Pablo Favetti, fundada em Cédula de Produto Rural - CPR n. 013/2023, emitida em 24/10/2023, com obrigação de entrega de 511.500 kg de soja, equivalentes a 8.525 sacas de 60 kg, referentes a safra 2023/2024, no valor de R$ 1.031.525,00, cuja entrega deveria ter ocorrido entre os dias 01 a 30/03/2024 junto a Safras Armazéns Gerais Ltda, localizada na cidade de Porto dos Gaúchos/MT.

Consta, ainda, que referida cédula encontra-se garantida pelos grãos.

Ocorre que de acordo com a credora agravante, não houve o cumprimento da avença na forma pactuada, porque os grãos foram destinados a terceiros e nada foi depositado em nome do executado.

Deferida a liminar de arresto de 511.500,00 kg de grãos de soja, nas especificações da CPR executada, a medida não teve sucesso, porquanto o produto já havia sido colhido em sua totalidade e nos armazéns indicados na CPR nada foi encontrado, nem mesmo em nome de terceiros.

Porém, os meirinhos constataram em outro imóvel arrendado pelo executado, uma plantação de arroz ainda em início de colheita, de sorte que a credora postulou pelo arresto dos grãos de arroz suficientes à garantia da execução.

Realizada as diligências, o meirinho certificou o arresto da quantia suficiente ao valor da execução, porém, a exequente postulou pela continuidade do arresto até o valor de R$ 2.120.193,60, a título de garantir o valor corrigido do débito, acrescido da multa não compensatória e os honorários advocatícios sucumbenciais, além das perdas e danos referentes a gastos com o cumprimento da execução, o que foi indeferido, como consignado:

Analisando as planilhas de gastos colacionadas nos ID nº 156659838, 15669839 e 156659840, verifico a existência de excessos por parte da Exequente, já que incluiu valores dispendidos que não são inerentes a presente execução.

O valor corrigido (R$1.606.207,27) abarcou diversos gastos que não devem ser adimplidos pelo Executado neste feito, pois são desarrazoados e não encontram respaldo legal, senão vejamos.

A partir de uma simples análise do documento de ID nº 156659838 nota-se que a Exequente busca incumbir ao Executado o pagamento de hospedagens, passagens aéreas, refeições em diversos restaurantes, segurança particular, gastos com táxi, deslocamento de carro de aplicativo até o aeroporto de Uberlândia e outros mais, o que, neste momento processual, não pode ser admitido para fins de estender o valor da dívida até então acobertada pelo arresto.

No tocante a multa não compensatória de R$ 160.620,73, saliento que a decisão inicial, que analisou a liminar, deixou muito claro que a referida quantia não seria incluída para fins de garantia mediante arresto, já que demandaria maior debate ao longo dos autos e, ao final, a decisão sobre sua incidência ou não no caso em exame (ID nº 154175720).

Por fim, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais (R$353.365,60) também está incorreto.

Em situações como a dos autos, a sucumbência inicial é de 10% (dez por cento), conforme menciona o artigo 827, do CPC, o que tira a razão do Exequente em aplicar tal sucumbência em patamar elevado.

Assim, não é lógico incumbir ao Executado, neste momento processual, em sede de arresto, o pagamento de honorários no importe de 20% sobre o valor de cálculo que inclui gastos que demandam dilação probatória para se concluir se são realmente devidos.

Já, quanto ao pedido para a interrupção da colheita com imposição de multa, a decisão agravada entendeu:

No ID nº 156900737, a Exequente pugnou, dentre outros pedidos, pela reiteração dos ofícios expedidos aos Armazéns onde foi depositado o arroz, já que até o momento não sobreveio resposta. Alegou, também, o descumprimento da decisão liminar e requereu a intimação do Executado para que ele interrompa a colheita, sob pena de aplicação de multa diária.

Pois bem.

No tocante aos ofícios, torna-se necessário verificar eventual informação de descumprimento e, se for o caso, reiteração.

Quanto ao descumprimento da liminar, esclareço que pairam dúvidas acerca do correto valor da execução, conforme explicado no Tópico I acima, o que prejudica a análise da referida tese, já que, conforme explicado, não se pode ainda falar qual seria o valor correto devido pela parte devedora.

É crível que o valor incontroverso da dívida seja a soma do valor da causa, das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, conforme leciona o artigo 831, do CPC, e se forem levados em consideração tais parâmetros, é possível, inclusive, que tenha havido o adimplemento da Execução.

Porém, para se confirmar a afirmação acima, é necessária a juntada do último romaneio indicado na diligência de ID nº 156939894.

Com efeito, a princípio o valor do débito previsto na CPR encontra-se coberto pelo arresto dos grãos de arroz. Por sua vez, como consignado pelo Magistrado, o valor corrigido pela exequente abarca valores que não devem ser imputados ao agravado, executado, como despesas de hospedagem, restaurante, taxi, passagem aérea, dentre outras.

Quanto à multa não compensatória no valor de R$ 160.620,73, certo é que em decisão anterior o Juízo já havia refutado tal cobrança, sem que houvesse impugnação em tempo oportuno. Não fosse assim, trata-se de quantia que ainda demanda a discussão acerca de sua incidência ou não.

Por sua vez, ao que se evidencia, a cobrança de honorários advocatícios no percentual de 20% encontra óbice no próprio art. 827 do CPC, que dispõe ser de 10% a sucumbência inicial.

Por fim, quanto à multa por descumprimento da liminar, certo é que paira dúvida quanto ao próprio valor da execução e se já houve o adimplemento com o arresto dos grãos de arroz. No ponto, de relevo anotar que pende de informação a juntada do romaneio da carga de arroz, que não foi entregue diante da notícia de que o caminhão havia quebrado, de modo que o produto não fora depositado no armazém indicado.

Sob tal viés, não se visualizam motivos justificadores para alterar a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024